Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-93.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UM OITAVO. REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Utilizado patamar um pouco inferior, mantém-se a pena aplicada, inexistindo excesso.
2. Correto o regime inicial fechado, em razão do quantitativo de pena aplicada (6 anos de reclusão), da reincidência do réu e circunstância judicial negativa (antecedentes), nos termos do artigo 33, §2o, “b”, e §3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.